Tribunal: TJES
Processo: 5006205-40.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006205-40.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA TENNIS TEIXEIRA
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE GUARDA-ROUPA. ENTREGA COM AVARIAS. PEÇA INCOMPATÍVEL. DEMORA SUPERIOR A 60 DIAS PARA SOLUÇÃO E MONTAGEM. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA (PROCON). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (CDC, ART. 14). DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
FIXADO EM R$ 1.000,00. IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO PARA R$ 3.000,00. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FUNÇÃO COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5006205-40.2025.8.08.0048

Recorrente: MARIA TENNIS TEIXEIRA

Recorrida: LOJAS SIMONETTI LTDA.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE GUARDA-ROUPA. ENTREGA COM AVARIAS. PEÇA INCOMPATÍVEL. DEMORA SUPERIOR A 60 DIAS PARA SOLUÇÃO E MONTAGEM. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA (PROCON). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (CDC, ART. 14). DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
FIXADO EM R$ 1.000,00. IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO PARA R$ 3.000,00. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FUNÇÃO COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da r. sentença proferida, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em razão de falha na prestação de serviços relacionada à entrega e montagem de guarda-roupa adquirido junto à parte ré.

2.
Na sentença, o magistrado de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o transtorno suportado pela consumidora e condenando a requerida Lojas Simonetti Ltda. ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

3.
A insurgência recursal da autora limita-se à pretensão de majoração do
quantum
indenizatório, por entender que o valor fixado não se mostra suficiente para reparar adequadamente os prejuízos extrapatrimoniais experimentados. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais (R$ 1.000,00), em decorrência dos fatos relacionados à entrega e montagem de guarda-roupa adquirido pela consumidora, deve ser majorado, à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A controvérsia devolvida à Turma Recursal restringe-se à análise da suficiência do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

6.
Da análise dos autos, resta incontroverso que a autora adquiriu um guarda-roupa em 14/01/2025, o qual foi entregue com avarias. A solução do problema, que deveria ocorrer em prazo razoável (art. 18, § 1º, CDC), arrastou-se por mais de 60 dias, culminando na montagem final apenas em 17/03/2025, após novas diligências de entrega que se revelaram inócuas por apresentarem peças incompatíveis ou igualmente danificadas, postergando injustificadamente o uso pleno do bem.

7.
A ré não logrou êxito em comprovar que a demora decorreu de culpa da consumidora. Pelo contrário, as provas dos autos demonstram uma desorganização logística inaceitável. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados (art. 14, CDC).

9.
Tal contexto evidencia falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano. Com efeito, embora o inadimplemento contratual isolado nem sempre configure dano moral, a situação dos autos revela circunstância agravada: atraso prolongado, desinformação, inércia do fornecedor e impacto direto no ambiente doméstico da consumidora, comprometendo o mínimo de conforto e organização no lar.

10.
A privação de um guarda-roupa por dois meses não configura mero aborrecimento. Trata-se de móvel essencial para a organização da vida doméstica e preservação de pertences pessoais. A situação impôs à autora o desvio produtivo do consumidor, obrigando-a a desperdiçar tempo vital e recursos para solucionar um problema criado exclusivamente pela fornecedora. Assim, correta a sentença ao reconhecer o dever de indenizar.

11.
No entanto, o valor arbitrado em R$ 1.000,00 não se mostra suficiente à luz dos critérios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da indenização, sobretudo considerando o porte econômico da parte ré. Sendo assim, entendo razoável a majoração da indenização para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia mais condizente com as circunstâncias do caso e os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em situações similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
exclusivamente para reformar a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, majorando a condenação por danos morais para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). Quanto ao restante, sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

1. “A demora excessiva na entrega e montagem de móvel essencial adquirido pelo consumidor configura falha na prestação do serviço e enseja a majoração da indenização por danos morais quando o valor fixado na origem se mostrar insuficiente.”

2. “No tocante ao montante da indenização, sabe-se que deve ser estipulado pelo magistrado de forma equitativa, de modo que não seja alto a ponto de importar em enriquecimento sem causa da vítima, nem tão baixo, sob pena de não produzir no causador do dano a sensação de punição que o leve a deixar de praticar o ato.”

3. “Diante da irrisoriedade do valor fixado, é imprescindível majorar a compensação para assegurar uma reparação justa ao consumidor.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14 e 18, § 1º.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)